Tribunal: TJSP
Processo: 1021192-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE DOS CORRÉUS (SÍNDICO E SUBSÍNDICA) BEM RECONHECIDA – AUTORA IMPEDIDA DE INGRESSAR NO CONDOMÍNIO - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS